Tribunal: CARF
Processo: 10875.903094/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903094/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
SEISA SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO VALOR DAS PARCELAS
DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o valor das parcelas de composição do crédito
informado em pedido de compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF no. 164, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação
todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o
contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903094/2013-68
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
003.289, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Guarulhos- SP emitiu o Despacho Decisório no. 068626328 no dia 04
de dezembro de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 23/36):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 84.558,91. Valor na DIPJ: R$ 84.558,91. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.221.235,66. IRPJ devido: R$ 1.136.676,75. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2013.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

PRINCIPAL- R$ 86.595,12 MULTA- R$ 17.319,02 JUROS- R$ 36.127,47”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que faltou o preenchimento adequado do PER/DCOMP,
no tocante ao saldo negativo do IRPJ conforme DIPJ 2007 (ano calendário 2006), cujo valor
correto é de R$ 169.117,81 e não R$ 84.558,91, como foi indevidamente informado na
Declaração.
Pleiteou que seja provida a Manifestação de Inconformidade e que seja cancelado
a exigência do recolhimento do tributo que consta no Despacho Decisório datado de 04/12/2013.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-003.289- DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 40/44).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 56/142):

“SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o no 44.269.579/0001-68, com endereço na Av. Salgado
Filho, no 517, Pavimento Superior, Centro, Guarulhos/SP, CEP 07.115-000, vem
respeitosamente, por seus advogados que esta subscrevem (DOC. 01), com fundamento
no art. 33 do Decreto no 70.232/75, no art. 73, do Decreto 7.574/2011, bem como no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e alterações seguintes, bem como em atenção à intimação
recebida em 15/03/2021, interpor, no prazo legal, o presente

RECURSO VOLUNTARIO

em face do v. acórdão de no 106-003.289, proferido pela C. 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06) (DOC. 02), o qual negou
provimento à manifestação de inconformidade apresentada e, assim, manteve a glosa da
compensação objeto do PER/DCOMP 39633.20361.270509.1.3.02-9626, deixando de
reconhecer o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 (oriundo tanto
de retenções na fonte, como de pagamentos de IRPJ por estimativa ao longo do ano
calendário de 2006) e a sua compensação com débitos de PIS e COFINS cujos
vencimentos ocorreram em 25/05/2209. A Recorrente requer, desde logo, seja o presente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

Recurso Voluntário recebido e remetido ao E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para que, ao final, lhe seja dado integral provimento, o que faz pelas
razões que a expor.

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

I- DA TEMPESTIVIDADE

1. Em 15/03/2021, segunda-feira (cfr. DOC. 02), a ora Recorrente foi intimada sobre o v.
acórdão proferido pela C. 12a Turma da DRJ 06 que negou provimento à manifestação de
inconformidade e manteve o indeferimento do PER/DCOMP apresentado, pelo que,
conforme estabelecido no art. 210 do CTN, e art. 9o, p.u, do Decreto 7.574/2011, o
primeiro dia do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 73, do Decreto 7.574/2011 e no
art. 136 da IN RFB no 1.717/2017, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja,
em 16/03/2021, terça-feira, sendo o termo final do prazo em 14/04/2021, quarta-feira,
pelo que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, eis que protocolado na presente
data.

II- DOS FATOS

2. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o despacho
decisório que determinou a glosa do aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 objeto do PER/DCOMP 39633.20361.270509.1.3.02-9626 e, assim,
manteve a exigência dos débitos de PIS e COFINS de R$ 86.595,12 (principal em
27/05/2009), acrescidos em multa de R$ 17.319,02 e juros de R$ 36.127,47 (em
31/12/2013).
3. O PER/DCOMP em referência apontou, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ no
ano calendário de 2006, o valor histórico de R$ 84.558,91 (valor em 2006), o qual foi
oriundo da diferença entre o somatório das parcelas de composição do crédito de IRPJ na
DIPJ do ano calendário de 2006 (no valor de R$ 1.221.235,66) e o valor de IRPJ
declarado como devido na DIPJ do referido ano calendário (R$ 1.136.676,75).
4. Veja-se que no despacho decisório foi expressamente registrada a existência do Saldo
Negativo de IRPJ na DIPJ do ano calendário de 2006, bem como os valores totais de
créditos e débitos de IRPJ apurados no período, senão vejamos.
(...)
5. O crédito de IRPJ total declarado na DIPJ do ano calendário de 2006, no valor de R$
1.221.235,66, foi composto por retenções de IR na Fonte (no valor de R$ 230.431,040),
as quais já foram reconhecidas no despacho decisório nesse montante (DOC. 03), como
pelo IRPJ pago por estimativa ao longo de 2006 (no valor de R$ 990.804,26), conforme
abaixo esquematizado e comprovantes anexos:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

(...)
6. Considerando que os débitos de IRPJ apurados no ano calendário de 2006 somaram o
montante de R$ 1.136.676,75, é certo que o crédito de IRPJ no ano calendário de 2006 no
montante de R$ 1.221.235,66 superou o valor devido, gerando o Saldo Negativo de IRPJ
objeto dos presentes autos, no montante histórico de R$ 84.558,91.
7. Nada obstante a existência inequívoca do Saldo Negativo de IRPJ pleiteado no
PER/DCOMP, tanto o v. acórdão a quo, como o despacho decisório, ignoraram a
existência dos pagamentos de IRPJ por estimativa ao longo de 2006 (R$ 990.804,26) na
composição do crédito de IRPJ declarado na DIPJ do ano calendário de 2006, tendo,
apenas, considerado as retenções de IRRF realizadas (R$ 230.431,40), para alegar que tal
valor seria insuficiente para quitar o valor de IRPJ devido no período de 2006 (de R$
1.136.676,75), conforme se infere do v. acórdão abaixo reproduzido:
(...)
9. Na verdade, tanto o v. acórdão a quo como o despacho decisório deixaram de
considerar que ocorreu um erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, o qual nada
obstante tenha consubstanciado o correto pedido do Saldo Negativo de IRPJ no valor
histórico correto de R$ 84.558,91, deixou de detalhar que a composição do crédito seria
também originária dos valores de IRPJ quitados por estimativa (R$ 990.804,26) e não
apenas do IRRF (de R$ 230.431,40), os quais superaram em R$ 84.558,91 o valor do
débito de IRPJ de R$ 1.136.676,75 apurado naquele ano calendário.
10. Sendo certo que o erro formal não afasta a verdade material documentada e
comprovada nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da União Federal
e, ainda de violação aos direitos creditórios do contribuinte, a Recorrente passa a detalhar
as razões pelas quais o presente Recurso Voluntário merece ser conhecido e provido para
que o v. acórdão a quo seja totalmente reformado, bem como para que o crédito pleiteado
seja reconhecido e a compensação totalmente homologada.
III- RAZÕES DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO

III.1. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO E DO DESPACHO DECISÓRIO:

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão Recorrido e do Despacho Decisório

A Recorrente alegou que é “importante levantar preliminar de nulidade do
acórdão a quo, bem como do despacho decisório, os quais nada obstante tenham reconhecido que
a mesma declarou, na sua DIPJ do ano calendário de 2006, o mesmo valor de Saldo Negativo de
IRPJ que foi pleiteado no PER/DCOMP, deixaram de averiguar e de analisar completamente o
crédito pleiteado”.
Pois bem.
Insta esclarecer que a autoridade preparadora analisou os documentos constantes
dos autos e concluiu que os documentos apresentados não foram hábeis para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Cabe destacar ainda, que os argumentos apresentados pela Contribuinte
objetivando a nulidade do acórdão não merecem prosperar, vez que a autoridade julgadora
cumpriu com seu múnus de analisar com mais profundidade os motivos da não homologação da
compensação.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Do Saldo Negativo de IRPJ- Ano Calendário 2006

Insta destacar, que o saldo negativo do IRPJ apresentado pela Contribuinte foi
composto de IRRF ano calendário 2006 no valor de R$ 230.431,40 e IRPJ estimativa no valor de
R$ 990.804,26, cujos comprovantes de recolhimentos foram colacionados aos autos.

Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da
Necessidade de Análise do Direito Creditório.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

Cabe esclarecer, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o Despacho Decisório de que “diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que cometeu um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP
analisada, no que diz respeito ao saldo negativo do IRPJ ano calendário 2006.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ 2007
(ano-calendário 2006), o “Imposto de Renda a pagar” é negativo, no valor de R$ 84.558,91.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao valor do somatório
das parcelas de composição do crédito. Reitere-se ao invés de indicar o valor das parcelas de
composição do crédito no valor de R$ 1.221.235,66, a Recorrente indicou apenas o valor de R$
230.431,40, esquecendo de indicar a existência dos pagamentos de IRPJ por estimativa no ano
calendário de 2006 no valor de R$ 990.894,26.
Outrossim, não se pode deixar de destacar, que com a emissão do despacho
decisório, a contribuinte ficou impedida de retificar sua declaração de compensação. Assim, deve
se aceitar a retificação, no que se refere apenas ao valor das parcelas de composição do crédito
em que o saldo negativo foi formado, sob pena da contribuinte ficar impedida de exercer o seu
direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que a
contribuinte é impedida de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, senão vejamos os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade
do
crédito
pretendido
compensação,
oportunizando
ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão de
14/11/2018).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (Acórdão
no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Por outro lado, a retificação ou não da DIPJ após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação ou não da DIPJ
após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório
discutido no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.

Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação devendo ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações do Parecer COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF no. 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903094/2013-68

aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 182
DF CARF MF
Original